Tribunal: TJDFT
Processo: 0721509-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721509-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: MATHEUS PESSOA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DO CREDOR. FACULDADE ATRIBUÍDA AO JULGADOR. CARÁTER SUPLETIVO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. AUSÊNCIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese foi interposto recurso contra a decisão que indeferiu requerimento formulado pelas credoras para inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2.1. Além disso, a norma contida no art. 782, § 3o, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de determinação, pelo Juízo, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis. 3. Isso não obstante, os cadastros de proteção ao crédito têm natureza privada e há, na hipótese, plena possibilidade do credor formular requerimento para a emissão de certidão alusiva ao crédito (art. 517, § 1o, do CPC) e solicitar a inscrição diretamente ao respectivo Ofício de Notas e Protestos. 3.1. Aliás, esse serviço não é gratuito e pressupõe o pagamento de emolumentos, sendo certo que as credoras não são beneficiárias da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de o juízo incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, diante das tentativas frustradas de busca por bens passíveis de penhora, configurando meio colocado à disposição para o fim de agilizar a satisfação dos créditos exequendos, para a razoável duração do processo e cooperação processual. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004